Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724809-03.2021.8.07.0003 RECORRENTE: HEBERT MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. MÉRITO. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 385 DO CPP À LUZ DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. COMPATIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TEMA 150 STF. NÃO SE APLICA AO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES O PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME OCORRIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA DE DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. FIXAÇAO DE REGIME MENOS GRAVOSO INCOMPATÍVEL COM A ADEQUADA RESSOCIALIZAÇÃO DO CONDENADO E A PROPORCIONALIDADE DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. 1. O estado de miserabilidade jurídica do acusado, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido perante o Juízo da Execução Penal, que é o competente para analisar o pleito no momento oportuno. 2. O art. 385 do CPP prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada a soberania do ato de julgar. 3. Incabível o pedido de absolvição pelo crime de estelionato, se a prova dos autos demonstrou que os réus induziram e mantiveram a vítima em erro, mediante artifício fraudulento, qual seja, falso acordo de compra e venda de máquina de sorvete, obtendo para ambos vantagem ilícita. 4. Cabível a negativação da vetorial dos antecedentes, ainda que passado o período depurador, porquanto o Magistrado considerou, acertadamente, a condenação pretérita relevante e importante para a repressão do crime. 4.1. O STF, recentemente, em 25/4/2023, firmou a Tese 150, que diz que o julgador pode eventualmente e fundamentadamente não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, o que não se aplica ao caso. 5. A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena, por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado, incidente na primeira fase de cálculo da reprimenda. 6. Configurada a multirreincidência do réu, a compensação com a atenuante da confissão deve ser mitigada, em face da preponderância da agravante, sem se desprezar a força atenuante da confissão espontânea. Assim, a fração utilizada deve ser readequada para patamar compatível. 7. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus reincidentes, mesmo quando as penas impostas são inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, em c/c a súmula 269 do STJ. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, porquanto o acusado não preenche os requisitos legais (réu reincidente e circunstâncias judiciais negativas). 9. Recurso de Gabriel Alexandre conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. Recurso de Herbert Moreira desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 171 do Código Penal e 155 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, sustentando que diante da insuficiência de provas produzidas em juízo o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 171 do Código Penal e 155 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Incabível o pedido de absolvição pelo crime de estelionato, se a prova dos autos demonstrou que os réus induziram e mantiveram a vítima em erro, mediante artifício fraudulento, qual seja, falso acordo de compra e venda de máquina de sorvete, obtendo para ambos vantagem ilícita.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012